Tribunal: CARF
Processo: 13855.722429/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.722429/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.998 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
BASTIANINI TRANSPORTES E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL
DE PASSAGEIROS.
Até o fim do ano de 2014, não poderia recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que
prestasse serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros,
ainda que sob fretamento contínuo em área metropolitana para o transporte de
estudantes ou trabalhadores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.722429/2011-11
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.998 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.722429/2011-11

Relatório
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/FCA no 10, de 13 de março de 2012 (folha 100), a partir de
01/07/2007, conforme art. 76, inciso III, alínea a, da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro
de 2011, em virtude da constatação do exercício das atividades econômicas vedadas de prestação
de serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros e cessão ou locação de
mão de obra, conforme incisos VI e XII do art. 17 da Lei Complementar no 123/2006.
O referido ADE originou-se da Representação Administrativa às folhas 83/86 e
decorreu do Despacho Decisório às folhas 94/97.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 105/116), a contribuinte alegou,
em síntese do essencial, que exercia a atividade de locação de veículos e não as atividades
apontadas no ADE.
A referida manifestação chegou a ser indevidamente considerada intempestiva
pela unidade de origem, mas, em razão de contestação da contribuinte, foi devidamente
encaminhada (folhas 102/178).
No acórdão a quo (folhas 179/185), a manifestação de inconformidade foi
considerada improcedente, tendo em vista, em síntese, que: (i) do contrato social e alterações às
folhas 03/19 consta como objeto social, entre outras atividades, o transporte de passageiros; (ii)
dos contratos de prestação de serviços e contratos de locação de veículo para serviço de
transporte às folhas 21/58 constam como objeto o transporte de professores e funcionários entre
Franca e Ituverava, e o transporte de funcionários entre Franca e as praças de pedágio de
Restinga e Batatais; (iii) das notas fiscais de serviços às folhas 59/82 constam como descrição
dos serviços o transporte de funcionários e aluguel de veículo para transporte de professores; o
que levou à conclusão de que o sujeito passivo exerceu a atividade vedada de transporte
intermunicipal de passageiros.
Ciência do acórdão DRJ em 27/02/2014 (folha 189). Recurso voluntário
apresentado em 27/03/2014 (folha 191).
A recorrente, às folhas 191/200, em síntese, requer que toda a argumentação
constante de sua impugnação seja apreciada juntamente com o recurso, pois o julgador de
primeira instância não apreciou as argumentações apresentadas, e alega:
I – Que no acórdão recorrido afirmou-se que a recorrente tinha exercido atividade
vedada sem sequer explicar-se como se chegou a esta conclusão, não havendo fundamentação,
tendo ocorrido preterição do direito de defesa e consequente nulidade;
II – Que “também questionou o desenquadramento de forma retroativa, situação
mencionada pelo julgador no item 8 do seu voto, mas que não foi objeto de qualquer menção do
mesmo para indeferimento deste pedido, além disso, em seu voto, para dar suporte ao seu
entendimento ele cita o artigo 17, inciso VI e XII, da Lei Complementar 123/2006, no entanto, o
período de 05/07/2005 a 30/06/2007, a lei que previa o tratamento diferenciado e favorecido era
a 9317/96, visto que, nos termos do artigo 88 da lei complementar em comento, a sua vigência
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.998 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.722429/2011-11

ocorreu a partir de 01 de julho de 2007, o que demonstra, sem sombra de duvidas, a falta de
apreciação de argumentos relevantes da autora”, tendo havido falta de apreciação de
argumentos relevantes da recorrente e tendo ocorrido, novamente, tendo ocorrido preterição do
direito de defesa e consequente nulidade;
III – Que, da exegese do artigo 17, inciso VI, da Lei Complementar 123/2006 se
pode perceber que a intenção do legislador foi a de vedar o ingresso no Simples Nacional das
empresas que transportassem passageiros com a cobrança de passagem de cada um de forma
individual;
IV – Que exercia a atividade de locação de vans para transporte de funcionários e
professores das empresas que a contrataram, recebendo o pagamento destas empresas;
V – Que o artigo 112 do CTN determina que, em caso de dúvida, deve-se utilizar
a interpretação benigna, favorecendo o sujeito passivo;
VI – Que a atividade exercida era exatamente a que estava prevista no contrato
social, a qual, conforme palavras do próprio julgador a quo, não eram vedadas para a opção ao
Simples Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
Preliminarmente, a recorrente alega que, no acórdão recorrido, afirmou-se que
tinha exercido atividade vedada sem sequer explicar-se como se chegou a esta conclusão, não
havendo fundamentação, tendo ocorrido preterição do direito de defesa e consequente nulidade.
Não é o que mostra a leitura do referido acórdão, no qual são transcritos os
dispositivos legais infringidos (art. 17, incisos VI e XII da Lei Complementar no 123/2006), já
conhecidos desde a emissão do ADE, é descrito o teor dos documentos comprobatórios
constantes dos autos e, na sequência, conclui-se que “De acordo com os documentos acima
descritos verificou-se que apesar de não constar no Contrato Social e alterações a atividade
vedada, o sujeito passivo exerceu atividade vedada, de acordo com a legislação tributária já
transcrita, acima quando realizou o transporte intermunicipal constante dos Contratos de
Prestação de Serviços e nas Notas Fiscais, que é a situação fática, suficiente para a vedação de
sua tributação pela modalidade denominada de Simples Nacional”.
A recorrente também alega que “questionou o desenquadramento de forma
retroativa, situação mencionada pelo julgador no item 8 do seu voto, mas que não foi objeto de
qualquer menção do mesmo para indeferimento deste pedido”.
Da leitura da manifestação de inconformidade constante dos autos extraem-se três
menções à retroatividade dos efeitos da exclusão do Simples:
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.998 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.722429/2011-11

1. À folha 106, último parágrafo da seção “Dos Fatos”, a seguir reproduzido:

2. À folha 111, no item 4 a seguir reproduzido:

3. À folha 113, no parágrafo a seguir reproduzido:

Observa-se que o questionamento da retroatividade da exclusão na manifestação
de inconformidade consistiu nas alegações de que tal procedimento inviabilizaria a continuidade
da empresa e de que seria inconstitucional.
Tais argumentos, sabidamente, não têm o condão de afastar, ao menos em âmbito
administrativo, a aplicação de exclusão retroativa prevista em lei e normas regulamentares.
Ademais, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado
em algumas oportunidades pelo Supremo Tribunal Federal1:

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.998 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.722429/2011-11

Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na
espécie vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição
foi prestada (...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à
pretensão do recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-
2007), e "o órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
apresentadas pela defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu
convencimento" (AI 690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI
747.611 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI
811.144 AgR, rel. min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI
791.149 ED, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010
(grifos do original)
A recorrente alega, ainda, que a menção, pelo julgador, no item 8 do seu voto, do
período de 05/07/2005 a 30/06/2007, “demonstra, sem sombra de duvidas, a falta de apreciação
de argumentos relevantes da autora”. Cabe transcrever o referido trecho do acórdão recorrido:
8. No que se refere à matéria objeto deste processo, verifica-se que o sujeito
passivo questiona a possibilidade de não ser excluído do SIMPLES FEDERAL, no
período de 05/07/2005 a 30/06/2007.
Observa-se ter ocorrido mera incorreção causada por lapso da relatora que não
tem qualquer influência na solução do litígio, na forma do art. 60 do Decreto no 70.235/72.
Desta forma, por todo o até aqui exposto, considero afastadas todas as alegações
preliminares de nulidade por preterição do direito de defesa suscitadas pelo sujeito passivo.
Cabe acrescentar que ocorreu omissão no acórdão recorrido não apontada pela
recorrente, correspondente à ausência de análise da exclusão fundamentada pelo exercício da
atividade de cessão locação de mão de obra, a qual terminou por beneficiar o sujeito passivo,
correspondendo à mesma previsão legal já citada (art. 60 do Decreto no 70.235/72) e, portanto,
não importando em nulidade do referido acórdão.
No mérito, a recorrente alega que, da exegese do artigo 17, inciso VI, da Lei
Complementar 123/2006, se pode perceber que a intenção do legislador foi a de vedar o ingresso
no Simples Nacional das empresas que transportassem passageiros com a cobrança de passagem
de cada um de forma individual.
Trata-se de interpretação apresentada pela recorrente que não encontra respaldo
no texto da lei, nem foi acompanhada de qualquer explicação, justificativa ou fundamentação.
Quanto à aplicação da interpretação mais favorável ao acusado do art. 112 do
CTN, não se vislumbra, no presente caso, a ocorrência de nenhuma das hipóteses de dúvidas
previstas nos incisos do referido artigo.
Conforme consta do acórdão recorrido, (i) do contrato social e alterações às folhas
03/19 consta como objeto social, entre outras atividades, o transporte de passageiros; (ii) dos
contratos de prestação de serviços e contratos de locação de veículo para serviço de transporte às
folhas 21/58 constam como objeto o transporte de professores e funcionários entre Franca e
Ituverava, e o transporte de funcionários entre Franca e as praças de pedágio de Restinga e
Batatais; (iii) das notas fiscais de serviços às folhas 59/82 constam como descrição dos serviços
o transporte de funcionários e aluguel de veículo para transporte de professores; o que levou à
conclusão de que o sujeito passivo exerceu a atividade vedada de transporte intermunicipal de
passageiros.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.998 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.722429/2011-11

A atividade de transporte de passageiros, portanto, estava prevista no contrato
social e alterações, não constituindo vedação à opção pelo Simples Nacional, à época, a menos
que tal transporte de passageiros ocorresse entre municípios (ou estados) distintos, o que é
comprovado pelos contratos já mencionados.
A recorrente alega que sua atividade correspondia a locação de veículos. No
entanto, os mencionados contratos claramente mostram que o que ocorria era a prestação de
serviço de transporte de passageiros, não apenas pela utilização do termo nos referidos
documentos, mas pela definição de origem, destino, frequência, horário e operação dos referidos
veículos constante de tais contratos. Uma locação de veículo não delimita tais condições
constantes dos contratos e, ainda que acompanhada do fornecimento de motorista, deveria
colocar tal trabalhador à disposição da definição de utilização do veículo por parte da locatária, o
que não ocorria, de acordo com os referidos contratos (por esta mesma razão, a atividade
exercida pela recorrente não correspondia, tampouco, a cessão ou locação de mão de obra).
Na prestação de serviços os trabalhadores simplesmente fazem o que está previsto
em contrato, mediante ordem e coordenação da prestadora/contratada, que está à disposição da
tomadora/contratante e não os seus trabalhadores, que continuam subordinados
prestadora/contratada. Em caso de necessidade, é a prestadora/contratada que recebe orientações
da tomadora/contratante e as repassa aos seus empregados. Nesse tipo de contrato o objeto é a
execução de um serviço certo. A tomadora/contratante está interessada no o resultado final do
serviço contratado, que é de responsabilidade da prestadora/contratada (Solução de Consulta
Cosit no 312, de 06 de novembro de 2014 e Solução de Consulta Cosit no 19, de 25 de janeiro de
2019).
Tal definição corresponde exatamente ao objeto dos contratos em questão. A
recorrente, portanto, exercia a atividade de prestação de serviço de transporte de passageiros, o
qual ocorria entre municípios distintos, no que corresponde precisamente à atividade impeditiva,
à época, para a opção pelo Simples Nacional de prestação de serviço de transporte intermunicipal
de passageiros.
No que concerne aos entendimentos jurisprudenciais apresentados, cabe esclarecer
que somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que
não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário Nacional).
Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade suscitada
e, no mérito, negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital